Tribunal: STF
Processo: ARE 828164
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA SUFICIENTE E ADEQUADA: AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.